Tribunal: TJPA
Processo: 0832389-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832389-76.2021.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
interposto, por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
contra a decisão monocrática (ID 22248309) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo da

15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
,
a qual julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida contra
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
.

Na origem, a seguradora alegou que distúrbios elétricos atribuídos à agravada danificaram os bens de seu segurado, resultando no pagamento de indenização, razão pela qual buscava o ressarcimento dos valores despendidos. O juízo de primeiro grau entendeu que os laudos apresentados eram insuficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária, destacando, ainda, a ausência de notificação para vistoria in loco, conforme exige o
art. 204 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
.

No agravo interno (ID 22826777), a seguradora sustenta que os laudos técnicos apresentados são suficientes para demonstrar o nexo causal e que houve comunicação extrajudicial à agravada, reiterando que sua responsabilidade objetiva deveria ser reconhecida.

Em contrarrazões (ID 23567107), a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
argumenta que a decisão monocrática deve ser mantida, porquanto a agravante não comprovou o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da concessionária, além de ter descumprido as exigências regulamentares previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à comunicação administrativa prévia.

Incluído o feito em pauta para julgamento.

É o relatório.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
interposto, por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
contra a decisão monocrática (ID 22248309) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo da

15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
,
a qual julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida contra
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
.

Na origem, a seguradora alegou que distúrbios elétricos atribuídos à agravada danificaram os bens de seu segurado, resultando no pagamento de indenização, razão pela qual buscava o ressarcimento dos valores despendidos. O juízo de primeiro grau entendeu que os laudos apresentados eram insuficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária, destacando, ainda, a ausência de notificação para vistoria in loco, conforme exige o
art. 204 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
.

No agravo interno (ID 22826777), a seguradora sustenta que os laudos técnicos apresentados são suficientes para demonstrar o nexo causal e que houve comunicação extrajudicial à agravada, reiterando que sua responsabilidade objetiva deveria ser reconhecida.

Em contrarrazões (ID 23567107), a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
argumenta que a decisão monocrática deve ser mantida, porquanto a agravante não comprovou o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da concessionária, além de ter descumprido as exigências regulamentares previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à comunicação administrativa prévia.

Incluído o feito em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia está restrita à análise sobre a existência de nexo causal entre os danos alegados pelo segurado da agravante e o serviço prestado pela agravada, concessionária de energia elétrica. A agravante, em síntese, busca a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, sustentando que os laudos técnicos apresentados seriam suficientes para demonstrar a responsabilidade objetiva da agravada.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, concluo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos fundamentos a seguir detalhados.

1. Da responsabilidade civil das concessionárias e a necessidade do nexo causal

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é regida pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece sua natureza objetiva, dispensando a comprovação de culpa. Contudo, tal regime não afasta a imprescindibilidade de se demonstrar o dano e o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o prejuízo alegado, conforme prevê também o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso em apreço, embora a responsabilidade objetiva seja aplicável, não se verificou a comprovação do nexo causal, elemento essencial à configuração do dever de indenizar. Os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para estabelecer a relação direta entre os danos sofridos e eventuais falhas no fornecimento de energia elétrica.

2. Da insuficiência dos laudos técnicos apresentados

Os laudos técnicos apresentados pela agravante foram elaborados unilateralmente, sem a participação da agravada ou de perito independente, o que compromete sua credibilidade para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Ademais, tais documentos limitam-se a identificar possíveis variações de tensão, mas não apontam, de forma clara e conclusiva, que essas oscilações decorreram de falhas atribuíveis à concessionária.

Como bem destacado na decisão agravada, os laudos carecem de elementos técnicos que demonstrem, inequivocamente, a ocorrência de falhas específicas no serviço prestado pela agravada na data do evento. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – AÇÃO REGRESSIVA – ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA – DESCARGAS ELÉTRICAS E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E DESQUALIFICADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tendo em vista que os documentos acostados à inicial são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e o serviço prestado pela concessionária-requerida, uma vez que o autor não apresentou laudo técnico hábil a fim de comprovar que os danos se originaram de problemas na rede elétrica, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (
TJ-MS - Apelação Cível: 0802385-73.2019.8.12.0045 Sidrolândia, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 05/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

3. Da inobservância da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL

Ressalte-se que a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 204, exige que o consumidor informe à concessionária, em até 90 dias da data provável do dano, para que esta possa realizar vistoria e apurar as causas do evento. Tal procedimento é fundamental para permitir que a concessionária adote as medidas necessárias para verificar o nexo causal e analisar a eventual responsabilidade pelos danos.

No presente caso, não ficou demonstrado que a agravante, sub-rogada nos direitos do segurado, tenha observado tal requisito. A ausência de notificação prévia inviabilizou a realização de vistoria in loco pela agravada, prejudicando a apuração técnica dos fatos. Essa omissão é suficiente para afastar a responsabilidade da agravada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA – PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RES. ANEEL Nº 414/2010, ART. 204 – REQUISITO INTRANSPONÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – LAUDOS GENÉRICOS
1 – Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio de ressarcimento (Res. ANEEL nº 414/2010, art. 204, caput). Exigência que busca garantir à concessionária a possibilidade de produção de prova técnica contemporânea à descarga elétrica que, em tese, teria causado os danos nos aparelhos do segurado. 2 – Ausente o pedido prévio e apresentados laudos demasiadamente genéricos pela seguradora, impossível declarar a existência de nexo causal entre a suposta descarga elétrica e o dano nos aparelhos. 3 - A exigência de prévio pedido administrativo não implica em tolhimento do direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão busca garantir que a concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo, que já não são das mais vantajosas, haja vista a responsabilidade objetiva à qual se submete.
Precedente do C. STF. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009813-03.2022.8.26.0248 Indaiatuba, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/02/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Ainda, a ausência de notificação administrativa ou o não atendimento aos requisitos da Resolução inviabiliza que a concessionária possa apresentar relatórios detalhados exigidos pela normativa, impossibilitando, inclusive, que esta produza prova técnica contrária.

Assim, considerando que a agravante não conseguiu demonstrar, por provas robustas e suficientes, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado e a atuação da agravada, bem como a inobservância dos procedimentos previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, concluo pela manutenção da decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Relator

Belém, 19/03/2025